Tribunal: STJ
Processo: 2078762-25.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103021 - SP(2025/0443051-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138346
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ASTREINTES.
REDUÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O advento de fato superveniente consistente em decisão desta Corte Superior que reformou o acórdão
paradigma utilizado pelo Tribunal de origem para fundamentar a preclusão torna insubsistente o julgado
recorrido e impõe sua reforma.
2. A alteração das astreintes é permitida apenas sobre as parcelas vincendas, sendo vedada, em regra, a
redução do montante já consolidado quando configurada a recalcitrância do devedor no descumprimento
da ordem judicial.
3. Agravo conhecido e recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b0334f2e-2c29-4672-b40e-cc084975338f

Documento eletrônico VDA56451398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b0334f2e-2c29-4672-b40e-cc084975338f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103021 - SP(2025/0443051-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138346
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES. REDUÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. FATO SUPERVENIENTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O advento de fato superveniente consistente em decisão desta
Corte Superior que reformou o acórdão paradigma utilizado pelo
Tribunal de origem para fundamentar a preclusão torna insubsistente
o julgado recorrido e impõe sua reforma.
2. A alteração das astreintes é permitida apenas sobre as parcelas
vincendas, sendo vedada, em regra, a redução do montante já
consolidado quando configurada a recalcitrância do devedor no
descumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido e recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANESSA MOISES
ZORATTO (VANESSA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que inadmitiu seu recurso especial.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da CF,
art. 105,
a
c
VANESSA apontou violação dos arts.
1.022 e 489, §1o, IV, do CPC, por negativa de
(1)
prestação jurisdicional ao não sanar as omissões sobre a preclusão e a distinção entre
Documento eletrônico VDA56228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: 2fb727ae-3be3-402c-9446-b1a86728d8a7

multa vencida e vincenda;
507 do CPC, pela aplicação equivocada da preclusão a
(2)
uma matéria nova;
492 do CPC, por chancelar julgamento
que reduziu
(3)
ultra petita
multa futura sem pedido; e
537 do CPC e dissídio jurisprudencial, pela
(4)
impossibilidade de redução retroativa de astreintes vencidas sem cumprimento da
obrigação.
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (FACEBOOK)
apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1.019 a 1.039) e
contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.066 a 1.081).
VANESSA informou a ocorrência de fato superveniente (e-STJ, fls. 1.093 a
1.099), consistente no provimento do REsp n.
que reformou a decisão
2.232.044/SP,
do TJSP que havia reduzido a multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.

(1) Do fato superveniente e da insubsistência do acórdão recorrido
VANESSA noticiou nos autos (e-STJ, fls. 1.093 a 1.099) a ocorrência de fato
superveniente relevante, qual seja, o provimento do Recurso Especial n. 2.232.044/SP,
por decisão monocrática de minha relatoria.
O referido recurso foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que serviu de único fundamento para a decisão ora recorrida.
Naquela oportunidade, o Tribunal paulista havia reduzido a multa cominatória vencida,
de R$ 252.732,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais)
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ao julgar o REsp n.
esta Corte Superior reformou o acórdão
2.232.044/SP,
do TJSP, restabelecendo o valor original da multa vencida, sob o fundamento de que,
conforme jurisprudência pacífica da Corte Especial, é inviável a redução de astreintes
já consolidadas em razão da recalcitrância do devedor.
O acórdão ora recorrido, proferido no Agravo de Instrumento n. 2078762-
25.2025.8.26.0000, não conheceu do recurso de VANESSA por entender que a
matéria estaria preclusa, justamente com base na existência da decisão anterior que
havia reduzido a multa.
Com o provimento do REsp n.
a premissa fática e jurídica que
2.232.044/SP,
sustentava o acórdão recorrido deixou de existir. A decisão que fundamentou a
Documento eletrônico VDA56228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: 2fb727ae-3be3-402c-9446-b1a86728d8a7

preclusão foi desconstituída, tornando o julgado ora atacado insubsistente e sem base
legal.
Apenas este fato já seria suficiente para o provimento do presente recurso,
uma vez que não se pode manter uma decisão fundamentada em um julgado que foi
posteriormente reformado por esta Corte Superior, sob pena de se criar uma situação
processual contraditória e juridicamente insustentável.

(2) Da violação da lei federal e da divergência jurisprudencial
Ainda que não houvesse o fato superveniente, o recurso especial de
VANESSA mereceria provimento.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao validar a
redução retroativa da multa vencida de R$ 252.732,00 (duzentos e cinquenta e dois
mil, setecentos e trinta e dois reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mesmo
diante do descumprimento integral e contumaz da obrigação de fazer por parte do
FACEBOOK, divergiu frontalmente da jurisprudência consolidada desta Corte.
A modificação do valor das astreintes, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 537,
só é possível em relação às parcelas vincendas. A revisão da multa vencida, já
consolidada pela inércia e resistência do devedor, é medida excepcionalíssima, que
não se justifica quando ausente o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação ou a
demonstração de justa causa, o que não ocorreu no caso.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO
DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA
ESPECÍFICA NO
. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA .
CPC/2015
REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO CONSUMATIVA.
1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se,
sob a égide do
, no sentido da possibilidade de revisão do
CPC/1973
valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto,
segundo o
§ 1o, do
, a modificação somente é
art. 537,
CPC/2015
possível em relação à 'multa vincenda'.
2 . A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância
do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência
de justa causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já
havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.
4 . Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(STJ - EAREsp: 1766665 RS
Relator.: Ministro
2020/0250745-0,
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento:
CE - CORTE
3/4/2024,
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
)
6/6/2024.

Documento eletrônico VDA56228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: 2fb727ae-3be3-402c-9446-b1a86728d8a7

A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da
determinação judicial. Permitir sua redução retroativa após longo período de
descumprimento funciona como um prêmio à recalcitrância e esvazia a força coercitiva
da medida, o que contraria a teleologia do
do CPC.
art. 537
Ademais, o Tribunal paulista aplicou de forma equivocada o instituto da
preclusão (art. 507 do CPC). O agravo de instrumento de VANESSA (e-STJ, fls. 1 a
32) buscava discutir a subsistência da nova multa diária fixada em R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais), questão que não havia sido objeto do recurso anterior do
FACEBOOK e, portanto, não estava coberta pela preclusão. Ao não conhecer do
recurso sob esse fundamento, o Tribunal paulista negou a devida prestação
jurisdicional.
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido violou os arts. 507 e 537 do
CPC e divergiu de entendimento pacificado nesta Corte Superior.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial de VANESSA MOISES ZORATTO, a fim de reformar o acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 119 a 122), afastando a preclusão reconhecida, e determinar o
regular prosseguimento do cumprimento de sentença, para que seja assegurada a
exigibilidade do valor integral das astreintes vencidas e a plena eficácia da decisão de
dos autos de origem que fixou a nova multa diária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:18
Código de Controle do Documento: 2fb727ae-3be3-402c-9446-b1a86728d8a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.103.021 / SP
Número Registro: 2025/0443051-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00443003820238260100 10245815320238260100 20787622520258260000 443003820238260100
44300382023826010010245815320238260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138346
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: fe3eeb29-8475-4827-8f14-5c1e821e2949

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: fe3eeb29-8475-4827-8f14-5c1e821e2949